Tribunal: TJMT
Processo: 1024732-47.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o despacho de mero expediente de Id no 98281993, uma vez que restou determinado por este juízo a comprovação da condição de hipossuficiência da parte Embargada para a inclusão do Recurso Cível Inominado no 1024732-47.2020.811.0001 na sessão de julgamento da Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
No entanto, apesar da certidão de ID no 99904976 certificar a tempestividade dos embargos declaratórios, insta esclarecer que este é considerado como via inadequada para discutir a questão, já que o despacho não possui conteúdo decisório.
Inclusive, é nesse sentido que o artigo 1.001 do Código de Processo Civil brasileiro estabelece:
Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.
Isto posto, e com lastro no que dispõe o inciso III, do art. 932 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso interposto, uma vez que resta caracterizada sua inadmissibilidade.
Todavia, observando o evidente erro na determinação judicial questionada, uma vez que a parte Embargada é isenta de preparo recursal, declaro nulo o despacho de Id no 98281993.
Após, retornem os autos conclusos para a designação de data para a sessão de julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator